Tribunal: TJSP
Processo: 2179868-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Corretagem. Ação de indenização por danos materiais. Fase de cumprimento de sentença.
Pedido de pesquisa e bloqueio de bens em nome da companheira do executado. Impossibilidade. Declaração de união estável que compete somente àqueles diretamente interessados. Inviável, ademais, a declaração incidental, em razão da competência exclusiva do Juízo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Corretagem. Ação de indenização por danos materiais. Fase de cumprimento de sentença.
Pedido de pesquisa e bloqueio de bens em nome da companheira do executado. Impossibilidade. Declaração de união estável que compete somente àqueles diretamente interessados. Inviável, ademais, a declaração incidental, em razão da competência exclusiva do Juízo de Família. Hipótese, ademais, em que não existem elementos aptos a tornar indubitável a existência da união estável.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179868-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
LUCIMARA MIRANDA DOS SANTOS, é agravado HENRY JAMES BALDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179868-06.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.153
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179868-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGVTE: LUCIMARA MIRANDA DOS SANTOS
AGVDO: HENRY JAMES BALDE
JUIZ(A): LUÍS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
Agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Corretagem.
Ação
de
indenização por danos materiais. Fase de
cumprimento de sentença.
Pedido de pesquisa e bloqueio de bens em nome da
companheira do executado. Impossibilidade. Declaração de
união estável que compete somente àqueles diretamente
interessados. Inviável, ademais, a declaração incidental, em
razão da competência exclusiva do Juízo de Família. Hipótese,
ademais, em que não existem elementos aptos a tornar
indubitável a existência da união estável.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Lucimara Miranda dos Santos em ação indenizatória
envolvendo relação jurídica de corretagem proposta em face de Henry
James Balde, em fase de cumprimento de sentença, contra respeitável
decisão de fls. 344/345 dos autos principais, pela qual indeferido o pedido
de constrição de bens em nome da companheira do executado.
Inconformada, agrava a exequente
pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, não ser crível o reconhecimento
da união estável como pressuposto para penhora de bens da companheira
do devedor, porquanto se trata de medida impossível de ser praticada pelo
credor, pois reconhecimento da união estável não pode ser pleiteado por
terceiros, mas apenas pelos conviventes. Argumenta a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179868-06.2020.8.26.0000 - cs
3
indícios de ocultação patrimonial pelo devedor em nome da companheira.
Sustenta ter colacionado aos autos elementos probatórios suficientes para
indicar a união estável, inclusive confissão deles nos autos de processo
criminal em que figuram como réus. Observa que serão respeitados os
direitos da companheira, na medida em que penhora sobre eventual
patrimônio incidirá tão somente sobre a meação do executado.
Recurso regularmente processado,
sem pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
envolvendo relação jurídica de corretagem, em fase de cumprimento de
sentença, na qual, após tentativas frustradas de localização de bens do
devedor passíveis de penhora, a exequente pleiteou a pesquisa e bloqueio
de bens em nome da companheira do executado.
Contudo, não é possível à parte
exequente requerer o reconhecimento da união estável, seja porque, como
ela própria afirma em suas razões recursais, a declaração deve ser pleiteada
por uma das partes diretamente interessadas, sendo vedada a defesa de
direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC), seja porque a matéria é de
competência exclusiva do Juízo de Família, sendo inviável a sua
apreciação, ainda que de forma incidental, no presente incidente de
cumprimento de sentença.
Nesse sentido: “Ação de execução
de título extrajudicial Pretensão do credor de penhorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179868-06.2020.8.26.0000 - cs
4
fração ideal de bens pertencentes a suposta companheira do
avalista
Indeferimento
Agravo de instrumento

Impossibilidade de reconhecimento de união estável por
meio de ação executiva ou por iniciativa do exequente

Ausência de interesse Precedente do STJ Ademais, não
há elementos suficientemente aptos a tornar induvidosa a
configuração da união estável, dada a incerteza quanto à
data de início do suposto vínculo, possibilidade de pacto
prévio de bens ou mesmo de patrimônio incomunicável

Inexistência de provas suficientes a demonstrar a alegada
união estável, ou, ainda, para que bens de terceiro, sem o
devido processo legal, sejam atingidos
Impossibilidade
de constrição patrimonial de terceira pessoa, estranha ao
processo executório
Precedentes do TJSP
Decisão
mantida

Recurso
desprovido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento 2192389-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL UNIÃO ESTÁVEL
Pretensão da exequente, ora agravante, de bloqueio e
penhora de bens do devedor ocultos no patrimônio de sua
suposta companheira, com quem viveria em regime de união
estável
Impossibilidade
Pleito que exige o prévio
reconhecimento judicial da união estável, sob pena de
afetar patrimônio de terceiro estranho ao processo

Precedentes do TJ-SP
Possibilidade de discussão de
eventual fraude contra credores, por meio de ação própria
Decisão mantida Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179868-06.2020.8.26.0000 - cs
5
Instrumento 2255401-44.2015.8.26.0000; Relator (a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/04/2016; Data de Registro:
29/04/2016).
Ademais, ainda que assim não fosse,
na hipótese, não há elementos seguros a tornar induvidosa a existência da
união estável, dada a incerteza quanto à data de início do suposto vínculo,
a possibilidade de pacto prévio de bens ou mesmo de patrimônio
incomunicável.
Conclusivamente, tem-se que os
argumentos desenvolvidos no recurso não se mostram aptos a evidenciar
desacerto da decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179868-06.2020.8.26.0000 - cs
6